Tribunal: TJES
Processo: 5002948-55.2024.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Auxílio-Alimentação; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-03-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002948-55.2024.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LADYR DE ALMEIDA MATIELO
RECORRIDO: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5002948-55.2024.8.08.0011

RECORRENTE:
LADYR DE ALMEIDA MATIELO
.

RECORRIDO:
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM,.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à parte recorrente o benefício da gratuidade de justiça.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. ADMISSÃO ATRAVÉS DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.
Trata-se de ação de obrigação, na qual a parte autora, em síntese, alega que exerce a função de Agente Comunitária de Saúde no Município de Cachoeiro de Itapemirim-ES, e que a Lei Municipal 7.938 de 09.03.22 instituiu o benefício auxílio-alimentação na sua integralidade, concedendo o benefício aos servidores estatutários e celetistas em atividade na Administração Direta e Indireta do Poder Executivo Municipal. Aduz que recebe o valor de R$350,00 do auxílio-alimentação, ou seja, apenas 50% do direito previsto para os servidores efetivos.

2.
A sentença julgou improcedente o pedido inicial.

3. Recurso Inominado pela parte autora, alegando que é servidor estatutário e labora de forma integral (art. 1º e 10 da Lei Municipal n° 7.751/2019), assim, enquadra-se no art. 2º, caput, da Lei Municipal nº. 7.938/2022. Aduz que a Lei Municipal, que trata do auxílio alimentação, não prevê a palavra “efetivo” em seu texto, mas, sim, “servidor estatutário e celetista”. Portanto, se os agentes observam as mesmas regras dos servidores públicos municipais, são estatutários, laboram integralmente e não são contratados temporários, devem receber 100% do valor do benefício.

4. Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, como se sabe e bem pontuado pelo magistrado sentenciante, com base no princípio da legalidade perfaz-se a consagração de que a Administração Pública só poderá exercer atos em conformidade com a lei. Assim, ressalta-se que não há liberdade nem vontade pessoal, pois enquanto no âmbito particular é lícito fazer o que a lei não proíbe, no âmbito da Administração Pública só é permitido fazer o que a lei autoriza. Com efeito, a Lei Municipal nº 7.938/2022 que regulamenta o pagamento do auxílio-alimentação no âmbito do município recorrido é clara ao dispor no art. 2, §1º que os servidores contratados de forma temporária fazem jus à proporção de 50%.

5. Logo, sendo a parte recorrida admitida através de processo seletivo simplificado, não cabe ao Poder Judiciário imiscuir-se no mérito da decisão administrativa. Isso porque, o Poder Judiciário acabaria, por vias transversas, em invadir o campo de atribuição do Administrador, bem como assumindo função legislativa, em nítida violação da separação dos poderes.

6. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença
por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

7.
Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei 9099/95, observada a gratuidade de justiça concedida.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)